Tribunal: STF
Processo: ARE 1377720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, C/C ARTS. 226, II E 71, TODOS DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. PRECEDENTES DO STJ. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. APELO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN PIERRE DIAS GOMES contra a sentença de fls. 146/151, que o condenou por infração ao art. 217-A c/c arts. 226, II e 71, todos do Código Penal.



    2. Requereu o provimento do apelo para absolver o recorrente.



    3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, mostram-se hábeis para confirmar a tese da acusação.



    4. Em sede de delitos contra a dignidade sexual o relato da vítima se reveste de especial valor probatório, principalmente pela circunstância da clandestinidade em que geralmente são perpetrados.



    5. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 1352089/SP).



    6. Não obstante afirme o recorrente que não praticou os fatos narrados na inicial acusatória, seus argumentos encontram-se dissociados da prova coligida. O conjunto probatório aponta o apelante como autor dos crimes. As declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas peculiaridades.



    7. O Juiz não está adstrito ao laudo pericial para formar sua convicção, mormente em se tratando de crimes sexuais, que muitas vezes não deixam vestígios, mostrando-se irrelevante o exame pericial inconclusivo quando existem outras provas idôneas da materialidade do delito. Precedentes.



    8. Não acolhida a alegação de negativa de autoria.



    9. Recurso a que se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, mostram-se hábeis para confirmar a tese da acusação.



    Nesse sentido, ao ser ouvida na audiência de fls. 113, a vítima relatou que o acusado, seu padrasto, abusou sexualmente dela quando tinha onze anos de idade. Disse ainda que o réu esperava sua genitora, até então esposa, ir trabalhar para praticar atos libidinosos como se masturbar e tentar convencê-la de fazer o mesmo. Disse também que ficava sem reação, assustada, quando o acusado a tocava e que este tocava em seus seios, em suas partes íntimas, mas que conseguiu afastá-lo para não ter penetração. Relatou que contou tudo para seu amigo da internet, posteriormente para sua amiga e depois para seu pai, que foi prontamente contar tudo para sua mãe e foram para a delegacia. Relatou ainda que sua mãe mandou o acusado embora, porém ainda mantém contato com este em razão de seus irmãos. Disse ainda que hoje em dia tem medo de se relacionar e que estava sempre muito triste por razão dos atos mencionados. (transcrição da sentença do depoimento gravado em vídeo).



    Cumpre pontuar que nos crimes sexuais, as declarações prestadas pelas vítimas são de grande importância como elemento probatório para fundamentar a decisão condenatória, mesmo ante a negativa de autoria do réu.



     (...)



    Assim, não obstante o recorrente negue a autoria do fato narrado na inicial acusatória, seus argumentos encontram-se dissociados da prova coligida. A detida análise dos elementos de prova constantes nos autos aponta o apelante como autor dos crimes, restando comprovado quantum satis e estreme de dúvidas os fatos narrados na exordial delatória. As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas peculiaridades, estando o édito condenatório devidamente fundamentado, amparado pelo acervo probatório coligido nos autos e em perfeita consonância com os preceitos legais e com a jurisprudência os tribunais superiores aplicáveis à espécie."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente